Tribunal: TJSP
Processo: 1017835-81.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Apelação – Ação monitória – Comissão de corretagem – Arguição de nulidade da sentença – Cerceamento de defesa não configurado.

Não se há de falar em cerceamento de defesa, tampouco em nulidade da r. sentença. Quando desnecessária a produção de outras provas, é lícito ao juiz decidir antecipadamente, além de poder indeferir as diligências inúteis (art. 370, do CPC). No caso sob exame, a

Ementa:

Apelação – Ação monitória – Comissão de corretagem – Arguição de nulidade da sentença – Cerceamento de defesa não configurado.

Não se há de falar em cerceamento de defesa, tampouco em nulidade da r. sentença. Quando desnecessária a produção de outras provas, é lícito ao juiz decidir antecipadamente, além de poder indeferir as diligências inúteis (art. 370, do CPC). No caso sob exame, a questão poderia ter sido demonstrada tão-só por meio de prova documental, como foi feito.

Apelação desprovida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017835-81.2017.8.26.0068
Voto n.o 42.969 - mms
Registro: 2020.0000076637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017835-81.2017.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ADELCIO
JOSÉ COSTA, é apelada LIL - INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017835-81.2017.8.26.0068
Voto n.o 42.969 - mms
Apelação no 1017835-81.2017.8.26.0068
Apelante: Adelcio José Costa
Apelado: LIL Intermediação Imobiliária Ltda.
Comarca: Barueri (2o Vara Cível)
Juiz(a):
Daniela Nudeliman Guiguet Leal

VOTO N.o 42.969
Apelação Ação monitória Comissão de corretagem
Arguição de nulidade da sentença Cerceamento de defesa
não configurado.
Não se há de falar em cerceamento de defesa, tampouco em
nulidade da r. sentença. Quando desnecessária a produção
de outras provas, é lícito ao juiz decidir antecipadamente,
além de poder indeferir as diligências inúteis (art. 370, do
CPC). No caso sob exame, a questão poderia ter sido
demonstrada tão-só por meio de prova documental, como
foi feito.
Apelação desprovida, com observação.
Vistos.
A r. sentença de fls. 112/114, declarada à fl.
124, julgou procedente a ação, para condenar o réu ao pagamento de R$
27.101,33, com correção monetária desde o ajuizamento, e juros de
mora de 12% ao ano desde a citação. Em razão da sucumbência, deve a
ré arcar com as custas e despesas processuais, e honorários advocatícios,
fixados em 15% do valor da condenação. Apelação da ré a fls. 126/134
arguindo a nulidade da sentença ante o cerceamento de defesa pela falta
de oportunidade em produzir provas. Vieram contrarrazões a fls.
140/165.
É o relatório.
Trata-se de ação monitória em que a autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017835-81.2017.8.26.0068
Voto n.o 42.969 - mms
narra ser credora da importância de R$ 27.101,33 referente à
intermediação de venda de duas unidades autônomas adquiridas pelo
réu. A lide foi julgada antecipadamente, pois a magistrada considerou
suficiente a prova documental e desnecessária a oitiva de partes e
testemunhas em audiência.
Não se há de falar em cerceamento de defesa,
tampouco em nulidade da r. sentença. Quando desnecessária a produção
de outras provas, é lícito ao juiz decidir antecipadamente, além de poder
indeferir as diligências inúteis (art. 370, do CPC). No caso sob exame, a
questão poderia ter sido demonstrada tão-só por meio de prova
documental, como foi feito.
Ademais,
ainda
que
houvesse
pedido
subsidiário, o recurso estaria fadado ao insucesso. As provas
documentais juntadas demonstram a ciência do apelante quanto à
comissão de corretagem, sobretudo pelo contrato, assinado por ele, que
descreve expressamente os valores devidos e a confissão de dívida
relativa à comissão (fls. 31/42).
Eventual prejuízo sofrido deve ser pleiteado
pela via adequada.
Por conseguinte, nego provimento à apelação,
com a observação de que a alíquota dos honorários sucumbenciais fica
majorada para 16% (art. 85, § 11, do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica